Tribunal: STF
Processo: HC 191377
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de atentado violento ao pudor contra vulnerável. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Pressupostos de admissibilidade de recursos. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maurício Nogueira Rasslan e outro(a/s) em favor de A.N.G., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental para não conhecer do AResp 1.585.409/MS (evento 31, fls. 17-22). 
    O Paciente foi condenado pelo crime de atentado violento ao pudor contra vulnerável à pena total de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado (art. 214, c/c os arts. 224, "a", e 226, II, todos do Código Penal) (evento 16). Malogrado integralmente o recurso defensivo na Corte local (evento 20).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 
    1. Ao apontar divergência jurisprudencial, o recorrente não realizou o necessário cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o aresto impugnado, o que representa desatenção ao disposto no art. 255, § 1º, do Regimento Interno desta Corte.
    2. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inexistência de vestígios de materialidade delitiva e de contradições no conjunto probatório. Assevera a existência de ‘escritura pública em que a genitora da suposta vítima afirmava não existir o crime em questão, inocentando o Recorrente”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento deste writ. No mérito, pugna a anulação do julgamento e, sucessivamente, na conversão do feito em diligência ‘para que a genitora da suposta vítima seja ouvida’. 
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Por outro lado, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011).
    Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, ‘é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes’ (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    De mais a mais, as teses defensivas suscitadas no presente writ não foram objeto de apreciação no acórdão hostilizado, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora